Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE INALTERADA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO ALTERADO PARA O SEMIABERTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que prevalecer a tese defensiva de absolvição por ausência de provas, pois mesmo levando em consideração a mais recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria relativa ao reconhecimento pessoal, no sentido de ser nulo o reconhecimento que não observa o disposto no art. 226 do CPC, bem como tal procedimento ser apenas preparatório para o reconhecimento pessoal, o fato é que a sentença não se baseou unicamente no reconhecimento para condenar o réu e sim em todas as provas judicializadas.
2. A condenação do réu se baseou no depoimento da vítima, no depoimento da testemunha, bem como pelo contexto dos fatos apresentados em Juízo, aliado ao fato de o réu ter sido preso na direção da motocicleta apontada pela vítima e na posse do aparelho telefônico roubado. O reconhecimento pessoal não foi o único elemento a ser considerado pelo d. Juízo sentenciante, razão pela qual despicienda a declaração de sua nulidade e, muito menos na absolvição do réu.
3. Como bem esclarecido nos autos e nos termos da FAP juntada, o réu possui sentenças condenatórias por fatos anteriores ao da denúncia e com trânsito em julgado posterior, o que possibilita sua utilização para exasperação da pena, sendo mantido os maus antecedentes, sem, contudo, configurar reformatio in pejus, devendo a pena base ser mantida conforme a sentença.
4. A personalidade e as circunstâncias do delito não devem ser valoradas quando o Sentenciante utilizar de fundamentos genéricos e de elementares do tipo para exasperar a pena em sua fase inicial, o que configuraria o bis in idem.
5. Por haver pedido expresso da acusação e os valores serem condizentes com o laudo de avaliação econômica das res furtivas, aliado com o primado da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a condenação do valor reparatório mínimo.
6. A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa da liberdade, razão pela qual deve ser diminuída.
7. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “b”, muito embora o réu ostente maus antecedentes, é tecnicamente primário, aliado ao fato de a pena ser inferior a oito anos.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Negativação da personalidade e das circunstâncias do delito afastadas, maus antecedentes mantidos sem implicar em reformatio in pejus.